Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703628-37.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGIMITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESPESA COM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS SUPOSTAMENTE EXTRAPOLADOS. ÔNUS DA PROVA (CPC/2015. ART. 373, II). ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REAJUSTE APROVADO POR LEI. CONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO. DESPESA CORRENTE DERIVADA DE LEI. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDE CUMPRIMENTO DE LEI NO MESMO EXERCÍCIO. CUMPRIMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL LIMITADA À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO/RPV. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE). CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. MANUTENÇÃO DA REGRA LEGAL. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em conta que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos servidores públicos o direito à livre associação sindical (CRFB/88, art. 37, VI), e que a jurisprudência dominante entende que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, tem-se que o SINDSER possui legimitidade ativa para representar processualmente os servidores mencionados na exordial. (vide jurisprudência especializada: Acórdão n.806427, 20010110993704APO, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 165; Acórdão n.308655, 20060110044349APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2008, Publicado no DJE: 09/06/2008. Pág.: 176; etc.) 1.1. Ademais isso, na dicção emanada da Suprema Corte, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais exige-se a existência de correlação entre o objeto da pretensão e os objetivos institucionais da associação (ADI 4722 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017). In casu, vislumbra-se claramente a pertinência temática entre o objeto da demanda ajuizada pelo SINDSER e a finalidade precípua do sindicato em questão. 1.2. Ao contrário do defendido pelo ente público recorrente, o SINDSER possui legitimidade para figurar no polo ativo de demandas de interesse dos seus filiados, ainda que o corpo de associados seja composto tanto por servidores ativos, aposentados e/ou beneficiários de pensão, tendo em vista que, de acordo com o caput do artigo 8o da Carta Magna, "é livre a associação profissional ou sindical". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 1.3. Precedentes: Acórdão n.957662, 20150020260877MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 13; Acórdão n.1015476, 20160020191912ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 32; etc. 2. No particular, os servidores filiados ao sindicato vinculados à carreira de desenvolvimento e fiscalização agropecuária local almejam provimento jurisdicional que obrigue o Distrito Federal a implementar, com reflexos pretéritos, o reajuste remuneratório escalonado previsto na Lei no 5.218/2013. 3. É incontroverso que a última parcela do reajuste concernente ao ano de 2015 não foi incluída na remuneração dos representados desta pretensão, sobretudo sob a alegativa de ausência de dotação orçamentária específica para tanto. 4. Tal conduta do ente distrital viola frontalmente os ditames da Lei no 5.218/2013, haja vista que, à luz do princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, a multicitada norma se presume constitucional, até prova em contrário. Além do mais, sua eficácia somente poderia ser suspensa em relação ao mesmo exercício em que fora promulgada. 4.1. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” (Acórdão n. 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10) 4.2. Precedentes: Acórdão n.1039603, 07087889720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1065115, 20150111075253APO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: 135/144; etc. 5. Também não prospera a alegação vaga de que referida Lei distrital foi aprovada sem as cautelas exigidas pelo artigo 169 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, ou que não ocorreram os estudos prévios de legalidade e adequação orçamentária e financeira. Há presunção de que a lei em comento seguiu os ditames legais, pois plenamente aplicável e considerada constitucional. 6. Não cabe ao administrador se esquivar de aplicar a lei com base em meras conjecturas argumentativas. Neste ponto, calha acentuar que, segundo a regra estabelecida no art. 373, I e II, do CPC/2015, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito asseverado na petição inicial – encargo devidamente cumprido no particular –; e ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo os extintivo do direito afirmado pela parte contrária – ônus do qual não se desvencilhou a contento o DISTRITO FEDERAL, sobretudo porque não provou cabalmente sua impossibilidade de cumprir a última parcela do reajuste em comento. 7. Assim sendo, a dotação orçamentária para os exercícios financeiros subsequentes à aprovação da Lei no 5.218/2013 deve fazer frente ao implemento dos reajustes remuneratórios concedidos por força de lei válida, vigente e eficaz. 8. Segundo entendimento sinalizado pela Excelsa Corte, ao reconhecer a repercussão geral da matéria no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, a declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como fator de correção dos débitos da Fazenda Pública atingiu apenas o período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório/requisitório e o efetivo pagamento. Ou seja, no que toca aos débitos postulados em juízo até o momento anterior à sua inscrição em precatório/RPV, a regra legal estabelecida pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, permanece inalterada. 8.1. No caso dos autos, em prol da segurança jurídica, diante da controvérsia acerca do alcance da inconstitucionalidade reconhecida nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF e do entendimento pronunciado pela Corte Suprema, até o presente momento, no RE 870.947/SE acerca da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, deve prevalecer - até manifestação definitiva em sentido contrário - o regramento inserto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, porquanto, na espécie, trata-se de crédito que ainda não foi objeto de inscrição em precatório/RPV. 8.2. Aplica-se a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até o momento anterior à sua inscrição em precatório/RPV, data após a qual o crédito a ser pago em regime de precatório/requisitório deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até o efetivo pagamento. 8.3. Precedente da 6a Turma Cível: Acórdão n.1070871, 20160111066198APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 538/563; dentre outros. 9. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, caput, e inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica e ao princípio da legalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, caput, e inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012